Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003152-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO HENRIQUE PREVIDE CAMPOS - CPF: 311.925.768-02 (EMBARGADO), MARIA CAROLINA PARANHOS DELFRARO - CPF: 089.358.626-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2890-37 (EMBARGANTE), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FARIA CANDIDO - CPF: 432.962.218-16 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO FARIA CANDIDO - CPF: 432.962.218-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GOLPE – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA – CULPA DO CONSUMIDOR – CIÊNCIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LOGO APÓS O OCORRIDO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO – OPERAÇÃO CONCLUÍDA – NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS – INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO BCB N. 142, DE 23-9-2021 – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E NÃO CUMPRIDA

–

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação e confirmar a tutela provisória de urgência deferida no ID. 179535432, que mandou a instituição financeira bloquear e estornar os R$4.798,80 transferidos para a conta corrente n. 0980/01.xxxx66.0, reduzindo a multa aplicada para R$100,00 por dia de descumprimento e invertendo os ônus de sucumbência para que o ora agravante arque com as custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

O embargante diz que a parte adversa não foi cuidadosa ao realizar a transação bancária e não apurou a veracidade das informações fornecidas antes de transferir dinheiro a um terceiro, o que configura a excludente prevista no art. 14, §3o, II do CPC, afastando o dever de indenizá-la, mesmo se tratando de responsabilidade objetiva.

Aponta não ser cabível a aplicação da Súmula 479 do STJ a hipótese e que não há como entender pela possibilidade de sua condenação em danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto foi claro ao consignar que

apesar de o autor não ter tomado as cautelas necessárias, ele informou a instituição financeira em tempo razoável sobre o golpe sofrido, porém ela não demonstrou ter tomado nenhuma medida para amenizar a situação vivenciada pelo consumidor. Tais premissas foram assim discorridas na decisão:

O apelante alega na inicial da Ação que recebeu ligação de suposto funcionário de Cartório de Protesto dizendo que seu nome seria negativado caso não realizasse um pagamento naquele dia até as 11h, horário de Brasília.

Argumenta que, por receio da inclusão em órgãos de proteção ao crédito, fez a transferência bancária de R$4.798,00.

Acrescenta que em conversa com sua esposa percebeu que poderia ter sido vítima de golpe e entrou em contato com o Cartório, que confirmou a sua suspeita.

Diante disso, procurou o gerente do Banco, que lhe informou que investigaria o ocorrido e que o dinheiro ficaria bloqueado por certo período, mas o orientou a ligar para a Central de Atendimento do Santander, o que fez, sendo-lhe dito que era necessária ordem judicial em até 72 horas para que houvesse o estorno, por isso ajuizou a presente Ação.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar ao apelado que em 24 horas estornasse o montante em questão, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Ao final a lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que a instituição financeira não concorreu para o crime, já que o próprio autor reconhece que efetuou a transação de forma deliberada.

De fato, trata-se de culpa exclusiva da vítima, que não agiu com cautela.

Contudo, é preciso levar em conta que o autor comprovou que em tempo razoável procurou o réu para solicitar o bloqueio da transferência.

O apelado argui tão somente que não é responsável pelo que aconteceu, mas não demonstra que após ter ciência do golpe praticado contra o apelante adotou as medidas indispensáveis para impedir que a operação fosse concluída.

Importante destacar que a conta para a qual o dinheiro foi transferido é de cliente daquele Banco, que, por conseguinte, tinha como provar que tentou bloquear a tempo a TED enquanto procedia à investigação interna.

No entanto, não demonstrou sequer que quando o autor entrou em contato não havia mais como cancelar a transferência. Desse modo, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

Ademais, a Resolução 142 do Banco Central do Brasil, de 23 de setembro de 2021, estabeleceu que as instituições financeiras implementassem

até 16 de novembro de 2021 procedimentos de “
registros diários
detalhando as ocorrências de fraudes ou de tentativas de fraude na prestação de serviços de pagamento, discriminando inclusive as medidas corretivas adotadas”,
e de elaboração de “
relatório com avaliação mensal consolidada das ocorrências e as medidas preventivas e corretivas adotadas, com base nos registros diários, que deve ser encaminhado, para ciência”
(art. 4o
caput
e §1o).

Nas contrarrazões o apelado afirma que “
atuou para auxiliar a vítima e recuperar o valor
” (ID. 179535560, pág. 7).

Em vista disso, e uma vez que o dinheiro foi devolvido para o apelante, a Ação deve ser julgada procedente para ratificar a decisão que deferiu a tutela antecipada.

Ademais, a ação não trata de danos morais, condenação inexistente nos autos, logo as arguições do embargante sobre esse tema sequer se demonstram pertinentes.

Assim, o que se constata é a intenção dos embargantes de rediscutirem o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes aqui.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe de 1/08/2017).

(...)8. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1733591/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023